Tribunal: STF
Processo: AP 2639
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLODOALDO CABRAL, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.880/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput e art. 69, caput, ambos do Código Penal.



    Em 21/2/2025, determinei a citação do réu (eDoc.120), que foi efetivada em 28/2/2025 (eDoc. 25, fl. 86).



    Em 30/5/2025, designei a audiência de instrução desta Ação Penal, para a realização do interrogatório do réu (art. 400 do Código de Processo Penal), para as 9h do dia 18/6/2025.



    Em 11/6/2024, decretei a prisão preventiva de CLODOALDO CABRAL (CPF nº 755.933.006-15), efetivada em 14/6/2024 e mantida por decisões proferidas em 26/6/2024, 27/9/2024, 15/10/2024, 22/1/2025 e 27/2/2025.



    Em 21/5/2025, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 36), substituí a prisão preventiva de CLODOALDO CABRAL pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 38). 



    A Defesa de CLODOALDO CABRAL requereu autorização para comparecimento nos seguintes exames e consulta (eDoc. 65):



    “1. Ressonância nuclear magnética (RNM), às 15h00 do dia 18/6/2025, com pedido de retirada temporária da tornozeleira eletrônica;



    2. Consulta odontológica, às 9h00 do dia 20/6/2025; e



    3. Exame de endoscopia, às 8h30 do dia 25/6/2025”.



    Juntou documentação comprobatória, inclusive do comparecimento nas consultas do dia 4/6/2025, 5/6/2025 e 8/6/2025 (pronto atendimento do Hospital Mário Palmério) (eDocs. 66-71).



    Por fim, alega que o equipamento de monitoramento eletrônico vêm apresentando defeito, razão pela qual requereu “seja determinado ao setor de monitoramento eletrônico a revisão ou troca da tornozeleira eletrônica, a fim de se evitar informações contraditórias de violação de perímetro prejudicando o benefício concedido ao Denunciado” (eDoc. 65).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que o custodiado CLODOALDO CABRAL, conforme relatório médico encaminhado pelo Núcleo de Acompanhamento Penal - NAP/PPAIO - Penitenciária de Uberaba I/MG, possui diagnóstico de “quadro de lombociatalgia ( dor lombar que irradia para membros inferiores), com diagnóstico de hemia de disco nível L5-S 1: Extrusão discal subarticular direita migrada inferiormente 1,4cm comprime face ventral di saco dural e mantém contato com raiz descendente de S 1 ipsilateral” (eDoc. 33), inclusive com laudo médico apontando que ser portador de lombociatalgia e por apresentar “indicação formal de descompressão cirúrgica devido exame de imagem, alega que é de caráter de urgência, pois essa compressão pode causar morte neuronal. CID: M54.4” (eDoc. 38). 



    Efetivamente, a condição do requerente revela como necessária e razoável o atendimento médico na consulta e exames solicitados.



    Observo, ainda, pelos documentos juntados, que o requerente comprovou que se submeterá à exame de Ressonância Nuclear Magnética (RNM) para confirmação de diagnóstico de lesão na coluna cervical e em joelho, tendo apresentado declaração médica, assinada pelo Dr, Antenor Zuliani Neto, CRM/MG 44.121, o que demanda a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico para o exame de ressonância magnética.



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO os pedidos formulados e AUTORIZO a retirada do equipamento de monitoração eletrônica de CLODOALDO CABRAL, tão somente no dia 18/6/2025, e a realização dos seguintes exames e consultas:



    (i) Ressonância nuclear magnética (RNM), às 15h00 do dia 18/6/2025;



    (ii) Consulta odontológica, às 9h00 do dia 20/6/2025; e



    (iii) Exame de endoscopia, às 8h30 do dia 25/6/2025.



    OFICIE-SE ao Departamento Penitenciário do Estado de Minas Gerais (DEPEN/MG), para conhecimento e providências de retirada e recolocação do aparelho de monitoramento, conforme determinado, inclusive para que proceda à troca do equipamento de monitoramento eletrônico, se necessário.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos por CLODOALDO CABRAL, inclusive por meios eletrônicos, devendo apresentar documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após os respectivos procedimentos médicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente